Tribunal: TJDFT
Processo: 0751959-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751959-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO MEDEIROS SANTOS, FRANCISCA ELICLEUDA PEREIRA DA SILVA DO COUTO, IGOR MAXWELL GOMES DE SOUZA, ANAGIR SILVEIRA CAMARGO JUNIO, TONY FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO OSCAR NIEMEYER D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 22104307, pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede declaratória, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando que a agravada se abstenha de promover a Assembleia Geral Extraordinária anunciada para o dia 10.12.20, bem como seja determinado o afastamento, temporário, dos membros de sua atual Diretoria dos seus respectivos cargos, nomeando-se, para tanto, uma Comissão Gestora, composta pelos agravantes. Em suas razões, os recorrentes afirmam, em apertada síntese, que a agravada vem se esquivando de apresentar planilha demonstrativa, com apontamento específico, dos gastos efetivamente realizados. Aduzem que, até a presente data, não se tem notícia da realização de assembleia de prestação de contas anual, nos termos em que disciplina a regra contida no art. 25, inciso VII, do seu próprio Estatuto Social. Relatam que houve “o ajuizamento de ação de produção de prova antecipada [Processo no 0709853-16.2020.8.07.0003], com vistas a obrigar a atual Diretoria da Entidade a apresentar, ainda que por força de decisão judicial, a documentação necessária para que os condôminos possam saber, de fato, o que está a ocorrer com as finanças da Agravada. No entanto, nem mesmo a ação judicial fora capaz de demover a atual administração da Agravada de permanecer ocultando os documentos que demonstram onde e como foram aplicados os recursos financeiros decorrentes das contribuições mensais e das taxas extras pagas pelos condôminos”. Argumentam, que a realização da assembleia no dia 10/12/20 tem por objetivo, segundo fontes, a renúncia coletiva, alteração estatutária com vistas à contração de síndico profissional, contratação de assessoria jurídica, definição de criação de nova taxa para constituição de fundo de reserva, taxas extras, etc. Defende que a chamada de assembleia geral extraordinária com foco na eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, nos moldes em que se pretende realizar, não encontra respaldo no estatuto da agravada, constituindo-se, em evento surpresa. Demonstra que a “assembleia geral, substituída por uma ‘reunião informal’, destinada à composição da comissão regente do processo eleitoral, vai de encontro à previsão contida na cabeça do art. 44 do Estatuto da Agravada”. Defendem que é inconteste o descumprimento das regras estatutárias por parte da atual diretoria da agravada. Argumentam que não postulam a destituição dos membros da atual Diretoria, mas, tão somente, que sejam afastados dos cargos que atualmente ocupam, por um período de 90 (noventa) dias, enquanto uma Comissão Gestora, nomeada judicialmente, tome pé de toda a situação econômico-financeira da Entidade e promova regular processo eleitoral”. Sustentam que o periculum in mora se dá em razão da pretensão da atual Diretoria de renunciar coletivamente ao mandato, na assembleia a ser realizada hoje, bem como na realização de um processo eleitoral viciado. Pugnam, ao final, pela reforma de decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal a fim de suspender “a Assembleia Geral Extraordinária anunciada para o próximo dia 10.12.2020 e determinar o afastamento, temporário, dos membros da atual Diretoria da Agravada dos seus respectivos cargos, (..), nomeando-se, para tanto, uma Comissão Gestora, composta pelos Agravantes, para, sob a presidência do primeiro, proceder ao levantamento da documentação e da situação econômico financeira da Associação e para que, após isso, num prazo não superior a 90 (noventa) dias, apresentar a respectiva prestação de contas à Assembleia-Geral, a ser convocada com essa finalidade e na forma estatutária, e para que, no mesmo prazo, desencadeie o processo eleitoral destinado ao provimento dos cargos da Diretora e Conselho Fiscal”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, indeferiu a liminar postulada. Os agravantes interpuseram agravo interno (ID no 22226450). Este Relator determinou a intimação da parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC (ID no. 22254058). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 108158686, dos autos de origem, o processo foi sentenciado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator